Tribunal: CARF
Processo: 11080.730472/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU SONEGAÇÃO. A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. Não estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO. INOCORRÊNCIA.
Em relação à responsabilidade solidária de sócios de sociedade limitada, o sócio só se responsabiliza quando atua com excesso de poderes, extrapolando suas obrigações previstas no contrato social da empresa, o que no caso não se verificou.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU SONEGAÇÃO. A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. Não estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO. INOCORRÊNCIA.
Em relação à responsabilidade solidária de sócios de sociedade limitada, o sócio só se responsabiliza quando atua com excesso de poderes, extrapolando suas obrigações previstas no contrato social da empresa, o que no caso não se verificou.

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730472/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.495 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
CONQUISTA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
IMPROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU SONEGAÇÃO. A
qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar
de modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela
lei. Não estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude,
deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes
ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF no 28).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO. INOCORRÊNCIA.
Em relação à responsabilidade solidária de sócios de sociedade limitada, o
sócio só se responsabiliza quando atua com excesso de poderes, extrapolando
suas obrigações previstas no contrato social da empresa, o que no caso não se
verificou.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
IMPROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU SONEGAÇÃO. A
qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar
de modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela
lei. Não estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude,
deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No
28.O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais (Súmula CARF no 28).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730472/2017-11
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

Em relação à responsabilidade solidária de sócios de sociedade limitada, o
sócio só se responsabiliza quando atua com excesso de poderes, extrapolando
suas obrigações previstas no contrato social da empresa, o que no caso não se
verificou.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício de 150% sobre
os tributos lançados, reduzindo-a para 75%, bem como para afastar a responsabilidade solidária
do sócio.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
104.398, proferido em 19 de Dezembro de 2018, pela 8a Turma da DRJ/RJO, que por
unanimidade de votos, negou provimento as impugnações, mantendo os créditos tributários.
A DRF de Porto-Alegre-RS iniciou no 07 de Março de 2017 o Termo de Início de
Ação Fiscal n.o 10.1.01.00-2017-00085-4 (e-fls.2/6), tendo como objeto a apuração e
recolhimento do IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA e eventual tributação reflexa,
relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/03/2015.
A matéria especificamente coberta pela verificação é a tributação das receitas
decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável.
No referido Termo de Ação Fiscal foram solicitados a Contribuinte a entrega de
quaisquer documentos relacionados ao procedimento de fiscalização à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, bem como os elementos relacionados no item 2 do mesmo.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

A Contribuinte em resposta a intimação encaminhada pela DRF efetuou no dia
10/maio/2017 o protocolo de documentos (e-fls.19/231).
No dia 02 de janeiro de 2018, a DRF lavrou o Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
253/267).
Em sequência, a DRF lavrou no dia 17 de janeiro de 2018, 2 (dois) Autos de
Infrações em face da Contribuinte e do Sr. Valmor José Prevedello, cujos dados seguem abaixo:
- Auto de Infração- Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica com fatos geradores
ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2013 com valor total do crédito apurado de R$ 61.553,74 (e-
fls. 269/286);
- Auto de Infração- Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido com fatos
geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2013 com valor total do crédito apurado de R$
98.776,22 (e-fls. 288/303).
No dia 18/janeiro/2018 a DRF confeccionou o Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Total do Procedimento Fiscal (e-fls. 307/308).

Da Impugnação da Contribuinte- IRPJ

A Contribuinte afirmou na impugnação apresentada (e-fls. 319/329) que entende
ser devido o tributo, no caso IRPJ, que lhe está sendo exigido, uma vez que efetivamente os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de renda fixa e renda variável não compuseram
a base de cálculo dos tributos no momento oportuno.
Asseverou que apesar de todo o respeito e acatamento que a mesma tem para com
a autoridade fiscalizadora, ela não concorda com a multa qualificada, no percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), que lhe foi aplicada.
Pleiteou o recebimento da presente impugnação parcial ao Auto de Infração de
IRPJ constante no Processo Administrativo Tributário no 11080-730.472/2017-11, juntamente
com os documentos que a instruem; o sobrestamento da Representação Fiscal lavrada nos autos
do Processo Administrativo no 11080-720.438/2018-19, até final julgamento do Auto de Infração
objeto desta peça impugnatória; o deferimento da integralidade das provas postuladas e; ao final,
o julgamento de parcial improcedência do Auto de Infração em debate, no que diz respeito à
exigência de multa qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) em razão da
inexistência de sonegação ou de qualquer ação ou omissão dolosa da impugnante.

Da Impugnação do Devedor Solidário- IRPJ

Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

O Sr. Valmor José Prevedello afirmou na impugnação apresentada (e-fls.
342/349) que a empresa entende ser devido o tributo, no caso IRPJ, que lhe está sendo exigido,
uma vez que efetivamente os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de renda fixa e
renda variável não compuseram a base de cálculo dos tributos no momento oportuno.
Asseverou que apesar de todo o respeito e acatamento que a mesma tem para com
a autoridade fiscalizadora, ela não concorda com a multa qualificada, no percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), que lhe foi aplicada.
Sustentou que não concorda com o entendimento da autoridade fiscal que lhe
atribuiu responsabilidade solidária pelo crédito tributário, pelo qual exercia a função de
administrador à época dos fatos geradores.
Pleiteou o recebimento da presente impugnação total ao Auto de Infração de IRPJ
constante no Processo Administrativo Tributário no 11080-730.472/2017-11, juntamente com os
documentos que a instruem; o deferimento da integralidade das provas postuladas e; a exclusão
do impugnante do polo passivo do Auto de Infração em debate.

Da Impugnação da Contribuinte- CSLL

A Contribuinte afirmou na impugnação apresentada (e-fls. 357/367) que entende
ser devido o tributo, no caso CSLL, que lhe está sendo exigido, uma vez que efetivamente os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de renda fixa e renda variável não compuseram
a base de cálculo dos tributos no momento oportuno.
Asseverou que apesar de todo o respeito e acatamento que a mesma tem para com
a autoridade fiscalizadora, ela não concorda com a multa qualificada, no percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), que lhe foi aplicada.
Pleiteou que seja recebida a presente impugnação parcial ao Auto de Infração de
CSLL constante no Processo Administrativo Tributário no 11080-730.472/2017-11, juntamente
com os documentos que a instruem; o sobrestamento da Representação Fiscal lavrada nos autos
do Processo Administrativo no 11080-720.438/2018-19, até final julgamento do Auto de Infração
objeto desta peça impugnatória; deferimento da integralidade das provas postuladas e; ao final, o
julgamento de parcial improcedência do Auto de Infração em debate, no que diz respeito à
exigência de multa qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) em razão da
inexistência de sonegação ou de qualquer ação ou omissão dolosa da impugnante.

Da Impugnação do Devedor Solidário- CSLL

O Sr. Valmor José Prevedello afirmou na impugnação apresentada (e-fls.
380/387) que a empresa entende ser devido o tributo, no caso CSLL, que lhe está sendo exigido,
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

uma vez que efetivamente os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de renda fixa e
renda variável não compuseram a base de cálculo dos tributos no momento oportuno.
Asseverou que apesar de todo o respeito e acatamento que a mesma tem para com
a autoridade fiscalizadora, ela não concorda com a multa qualificada, no percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), que lhe foi aplicada.
Sustentou que não concorda com o entendimento da autoridade fiscal que lhe
atribuiu responsabilidade solidária pelo crédito tributário, pelo qual exercia a função de
administrador à época dos fatos geradores.
Pleiteou que seja recebida a presente impugnação total ao Auto de Infração de
CSLL constante no Processo Administrativo Tributário no 11080-730.472/2017-11, juntamente
com os documentos que a instruem; o deferimento da integralidade das provas postuladas e; a
exclusão do impugnante do polo passivo do Auto de Infração em debate.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-104.398- DRJ/RJO

A DRJ analisou as impugnações apresentadas e por unanimidade de votos, nos
termos do relatório e do voto que passam a integrar o julgado (e-fls. 413/421):
- declarou definitivamente constituído na esfera administrativa o lançamento
efetuado, para considerar devido o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), no
valor de R$ 20.735,18, com os devidos acréscimos legais, pelo fato de o
interessado não ter impugnado esta matéria, tornando-a incontroversa;
- declarou definitivamente constituído na esfera administrativa, o lançamento
efetuado, para considerar devida a Contribuição Social s/Lucro Líquido (CSLL),
no valor de R$ 33.214,32, com os devidos acréscimos legais, pelo fato de o
interessado não ter impugnado esta matéria, tornando-a incontroversa;
- negou provimento à impugnação e julgou procedente a multa de ofício agravada
de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os tributos (imposto e contribuição)
devidos;
- manteve os juros moratórios- taxa Selic, conforme previsão em legislação
vigente;
- manteve a responsabilidade do Sr. Valmor José Prevedello.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 426/435), destacando, em síntese, que:
“CONQUISTA TRANSPORTES LTDA. (atual razão social de CONQUISTA-
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.), sociedade empresária
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 03.576.245/0001-50, com sede na Rua Tenente
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

Lira, no 1200, Apto. 501, Centro, na cidade de Frederico Westphalen, RS, vem,
tempestiva e respeitosamente, com fundamento nos artigos 25, inciso II, 33 e 37 do
Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, por sua procuradora
constituída, vem a presença deste Colegiado apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, em
face da decisão proferida pela 8a Turma da DRJ/RJO- Rio de Janeiro, RJ, Acórdão no 12-
104.938, exarada em 19 de dezembro de 2018, a qual julgou improcedente a Impugnação
apresentada contra a exigência da multa qualificada sobre os valores devidos a título de
IRPJ- Imposto de Renda Pessoa Jurídica e CSLL- Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, no período de 01/10/2012 a 31/03/2015, o que faz com suporte nos substratos
fáticos e jurídicos a seguir expendidos:
1- QUANTO AOS FATOS:
Na data de 07 de março de 2017, foi emitido o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal- Fiscalização no 10.1.01.00-2017-00085-4, tendo por objetivo auditoria para
apuração e recolhimento do IRPJ- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e eventual
tributação reflexa, relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e
31/03/2015, especificamente quanto às receitas decorrentes de aplicações financeiras de
renda fixa e de renda variável.
(...)
Buscando esclarecer fatos relevantes relacionados a constituição da empresa e ao seu
endereço atual, na data de 04 de outubro de 2017, a recorrente foi intimada através do
Termo de Intimação Fiscal no 1 a apresentar seus atos constitutivos e posteriores
alterações (originais e cópias) de 21/06/1999 até 31/12/2015 e informar o seu endereço
atual.
(...)
Na sequência, a recorrente recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 2, sendo intimada a
informar a opção, em relação aos exercícios de 2014 e 2015, pelo recolhimento do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (lucro presumido,
lucro real trimestral ou anual) e apresentar a escrituração contábil nos termos da
legislação comercial e fiscal.
Tal intimação surpreendeu a recorrente, uma vez que até aquele momento não havia
recebido nenhuma intimação para esclarecer a opção pela sistemática de tributação do
Simples Nacional em relação aos anos de 2014 e 2015.
Ainda no Termo de Intimação Fiscal no 2, a autoridade fiscal assim consignou no tópico
das “Observações Importantes”:
A empresa CONQUISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA foi
excluída do regime especial unificado de arrecadação de tributos devidos pelas
microempresas e empresas de pequeno porte- Simples Nacional em razão dos elementos
de fato e de direito apurados e discriminados nos autos do processo administrativo
11070.721.439/2017019.
Entretanto, na intimação a autoridade fiscal não apontou os elementos que ensejaram a
exclusão da recorrente da sistemática de tributação do Simples Nacional, tal
procedimento ocorreu no processo no 11070.721.439/2017019, o qual encontra-se
atualmente no CARF, em sede de Recurso Voluntário, pendente de julgamento.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

(...)
2- QUANTO AO DIREITO:
Embora no curso deste processo tenha sido mencionada a exclusão da recorrente da
sistemática de tributação do Simples Nacional, a matéria debatida durante toda a
fiscalização versou unicamente em relação a não adição dos rendimentos das aplicações
financeiras de renda fixa e renda variável na base de cálculo do IRPJ e,
consequentemente, dos reflexos na CSLL, no período de 01/10/2012 a 31/12/2013.
Em relação à receita das atividades fins da recorrente, não houve nenhum apontamento de
omissão, tendo sido a receita bruta por ela informada na DIPJ- Declarações do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, no período do 4o trimestre de 2012 até o 4o trimestre de 2013,
considerada em consonância com aquela efetivamente auferida no período em tela.
As únicas diferenças apontadas pela fiscalização dizem respeito aos rendimentos de
aplicações financeiras, os quais de fato não foram acrescidos às bases de cálculo do lucro
presumido do IRPJ e da CSLL quando da sua apuração.
Pelo fato da recorrente não ter acrescido a base de cálculo dos tributos os rendimentos das
aplicações financeiras, o Auto de Infração ora discutido foi lavrado com multa qualificada
de 150% (cento e cinquenta por cento), pela alegação de que ela teria praticado
sonegação, mediante ação ou omissão dolosa.
Se por um lado a recorrente não levou a tributação os rendimentos auferidos em suas
aplicações financeiras, por outro, não houve o aproveitamento dos descontos do IRRF-
Imposto de Renda Retido na Fonte realizados pelas instituições financeiras, o que por si
só denota que a intenção dela não era de sonegar o tributo, ficando comprovado que
houve apenas um equívoco quando da apuração do IRPJ devido.
(...)
A aplicação da gravosa multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) deve ser
minuciosamente justificada e cabalmente comprovada pela autoridade fiscal, cabendo-lhe
o ônus da prova no processo de exigência de tributos não, sendo cabível nos casos em que
não restar devidamente comprovado o evidente intuito de fraude, o que não ocorreu neste
procedimento administrativo tributário.
Daí que, não basta o fisco entender presentes fortes indícios de fraude ou sonegação, eles
devem ser materialmente comprovados.
(...)
Cabe ao fisco exigir as eventuais diferenças ou insuficiências de declaração e
recolhimento dos tributos, aplicando o contribuinte a multa de ofício prevista para estes
casos, ou seja 75% (setenta e cinco por cento), conforme estabelece o art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996.
(...)
Todavia, no entendimento da recorrente não houve crime contra a ordem tributária, não
configurando a aplicação de multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
além disso, o valor principal do crédito tributário, acrescido dos juros e de multa de ofício
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

de 75% (setenta e cinco por cento), foi integralmente quitado, como comprovaram os
documentos que acompanharam a impugnação apresentada.
Assim, a representação fiscal para fins penais lavrada nos autos do processo
administrativo no 11080-720.438/2018-19 deve ficar sobrestada até final julgamento do
Auto de Infração objeto do presente recurso voluntário.
(...)
Desta forma, não pode ser outro o entendimento deste Conselho, senão de que a multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) é incabível ao crédito tributário
constituído nos autos de infração que são objetos deste processo, devendo ela ser
reduzida, mediante reclassificação para multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento), a qual, inclusive, já se encontra integralmente satisfeita.
Face ao exposto, requer a Vossa Senhoria o recebimento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para que no reexame da matéria sejam, ao final, julgados improcedentes
os Autos de Infração que foram objeto do Acórdão no 12-104.398, da 8a Turma da
DRJ/RJO, tudo como medida da lidima e inteira JUSTIÇA”.
Inconformado com a decisão da DRJ, o Sr. Valmor José Prevedello apresentou
Recurso Voluntário (fls. 438/445), destacando, em síntese, que:
“VALMOR JOSÉ PREVEDELLO, vem, tempestiva e respeitosamente, com fundamento
nos artigos 25, inciso II, 33 e 37 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
8.748/93, por seus procuradores constituídos, vem à presença deste Colegiado apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO, em face da decisão proferida pela 8a Turma da DRJ/RJO-
Rio de Janeiro, RJ, Acórdão no 12-104.938, exarada em 19 de dezembro de 2018, a qual
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra a responsabilidade solidária que
lhe foi atribuída pelo crédito tributário constituído a título de IRPJ- Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e CSLL- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período de
01/10/2012 a 31/03/2015, o que faz com suporte nos substratos fáticos e jurídicos a seguir
expendidos:

1. QUANTO AOS FATOS:
(...)
O recorrente, assim como a empresa, não concorda com o entendimento do julgador,
razão pela qual apresenta este recurso voluntário, passando a expender as razões fáticas e
os fundamentos jurídicos que entende suficientes para minorar a referida multa, senão
vejamos.
2. QUANTO AO DIREITO
(...)
Isto significa que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do contrato social
ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é sócio ou administrador
não cumprir com suas obrigações tributárias, seus bens particulares não respondem pela
dívida tributárias, seus bens particulares não respondem pela dívida tributária, tratando-
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

se, assim, do caso de simples inadimplência de tributos, e não de sonegação ou infração à
lei.
Portanto, é nula a pretensão da Fazenda em apropriar-se do patrimônio particular de
sócios, sem demonstrar que estes praticaram infração à lei ou ao contrato social da
sociedade limitada.
(...)
Além disso, a empresa possui total capacidade econômica para cumprir a obrigação fiscal
imposta, o que se comprova inclusive pelo recolhimento do crédito tributário realizado,
cujos comprovantes de pagamentos dos DARFs acompanharam a impugnação
apresentada.
Por todas as razões é que entende o recorrente que ele não pode ser responsabilizado
solidariamente pelo crédito tributário exigido neste processo, devendo o mesmo ser
excluído do polo passivo deste contencioso administrativo, como forma de se consagrar a
verdadeira e esperada Justiça Fiscal.
Face ao exposto, requer a Vossa Senhoria o recebimento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para que no reexame da matéria sejam, ao final, excluído o recorrente
do polo passivo dos Autos de Infração que foram objeto do Acórdão no 12-104.398, da 8a
Turma da DRJ/RJO, tudo como medida da lidima e inteira JUSTIÇA”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente processo versa sobre as autuações da Contribuinte e do Sr. Valmor
José Prevedello para o pagamento de multa qualificada de 150% e juros de mora sobre os
tributos lançados, quais sejam Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Sobrestamento da Representação Fiscal

Insta destacar que o CARF não possui competência para julgar processos de
representação fiscal para fins penais, conforme determina a Súmula CARF no. 28.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

Senão vejamos, o teor da Súmula CARF no. 28:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais”.
Assim, voto para rejeitar o pleito de sobrestamento do Processo Administrativo de
Representação Fiscal de no. 11080-720.438/2018-19.

Da Multa Qualificada de 150%

A DRJ decidiu no tópico “da multa de ofício agravada” do acórdão recorrido que:
“Analisando as DIPJ do anos-calendário 2012 e 2013 (DIPJ 2013 e 2014), Fichas
14a- Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, constata-se que as receitas
decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável não foram declaradas.
Data venia, não pode ser atribuído a mero equívoco o fato de o interessado ter deixado de
declarar tais receitas durante 8 trimestres consecutivamente”.
“O fato é que a conduta reiterada de não declarar as receitas auferidas em DIPJ
denota a prática dolosa de não pagar os tributos devidos, ensejando a aplicação da multa
agravada de 150% (cento e cinquenta por cento)”.
Os Recorrentes inconformados com a decisão de primeira instância aduziram que:
“A aplicação da gravosa multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)
deve ser minuciosamente justificada e cabalmente comprovada pela autoridade fiscal, cabendo-
lhe o ônus da prova no processo de exigência de tributos, não sendo cabível nos caso em que não
restar devidamente comprovado pela autoridade fiscal, cabendo-lhe o ônus da prova no processo
de exigência de tributos, não sendo cabível nos casos em que não restar devidamente
comprovado o evidente intuito de fraude, o que não ocorreu neste procedimento administrativo
tributário”.
“Como já consignado, a aplicação de multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) é medida extrema e descabida, absolutamente desproporcional para os
Autos de Infração em debate, visto que a recorrente agiu sem intuito doloso, não tendo praticado
crime de sonegação e muito menos qualquer espécie de fraude”.
Pleitearam a redução da multa qualificada para multa de ofício de 75%.
Pois bem, em tal matéria assistem razão as Recorrentes.
No Termo de Verificação Fiscal foram apontadas como justificativas para as
aplicações das multas qualificadas as razões abaixo relacionadas (e-fl.265):
“A expressão “ação ou omissão dolosa”, presente na definição de sonegação, tem por
significado a vontade livre e consciente direcionada a uma certa finalidade: produzir
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

redução ou supressão no valor dos impostos e contribuições devidos, em prejuízo da
Fazenda Publica.
Como citado no item 3.2 deste relatório, é importante referir que o fato de o contribuinte
não ter reconhecido as receitas de aplicações financeiras em diversos trimestres dos anos-
calendário, em que ter recebido a informação dos valores corretos por meio dos
comprovantes de rendimentos, sem adotar qualquer providência para retificação da DIPJ
de 2012 e 2013, demonstra ser desprovida de razoabilidade a hipótese de erro escusável,
denota, ao contrário, a consciência da conduta, a consciência do nexo de causalidade
entre conduta e resultado, a vontade de praticar a conduta e produzir a redução indevida
de tributos federais reiteradamente ao longo de trimestres dos anos de 2012 e 2013.
Uma vez que os fatos sob análise ocorreram nos anos-calendário de 2012 a 2013, aplica-
se o disposto no parágrafo 1o, inciso I, do Artigo 44, da Lei 9.430/1996, com a redação
dada pela Lei 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento, ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
Portanto, sobre os impostos e contribuições devidos em razão das infrações apuradas
nesta verificação fiscal será aplicada multa de ofício no percentual de 150%”.
Compreendo que tais argumentos não são aptos a atrair a imposição da penalidade
qualificada. Deveria a autoridade fazendária ter se desincumbido do seu ônus de descrever com
precisão os fatos que dariam ensejo a aplicação de tal multa.
Percebe-se que a acusação fiscal concluiu que os atos citados na Verificação
Fiscal caracterizam conduta de impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte
da autoridade fazendária, o que em tese, caracteriza o crime de sonegação descrito no artigo 71
da Lei no 4.505/1964.
Ocorre que, apenas a reiteração de uma prática, sem a devida comprovação dolosa
não é suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo
agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência.
Assim, ainda que por indícios a intenção deve estar ao menos presumida, de modo
que a sua reiteração conduza à caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da
Lei 4.502/64 e art. 44, inciso II, da Lei no. 9.430/96.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

Insta destacar que o CARF possui súmulas no sentido de que para a aplicação da
multa qualificada deve estar presente a fraude.
Senão vejamos o teor das Súmulas:
“Súmula CARF no. 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo”.
“Súmula CARF no. 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 72 da Lei no. 4.502/64.
Desta feita, a qualificação da penalidade não se sustenta, vez que não foi
caracterizada a intenção dolosa de sonegação, fraude ou simulação pela pessoa jurídica.
E como não houve a demonstração de condutas especificamente dolosas,
fraudulentas ou simuladas para justificar a aplicação da multa qualificada apenas foi relatado os
fatos envolvidos na ocorrência das infrações tributárias.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano- calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE INTUITO DE
FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA.
Em conformidade com as Súmulas CARF no 14 e 25, a simples omissão de rendimentos
não enseja a aplicação da multa de ofício qualificada, se não comprovada a ocorrência
das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude ou
conluio). No caso em tela não houve qualquer tentativa de retardar ou impedir o
conhecimento dos fatos pela Fiscalização, vez que os mesmos se encontravam registrados
em sua contabilidade regular, ensejando redução da multa de ofício ao seu patamar
normal (75%):
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64”. (Acórdão no. 1101001.131. 1a
Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 04 de junho de 2014).

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. MULTA
QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS.
SIMPLES
CONDUTA
REITERADA
E/OU
ELEVADO
MONTANTE
MOVIMENTADO. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da
Lei no 9.430/96, c/c Súmula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por
parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude do contribuinte. Assim não o tendo
feito, não prospera a qualificação da multa, sobretudo quando a autoridade lançadora
utiliza como lastros à sua empreitada a simples reiteração da conduta e/ou o
volume/montante da movimentação bancária do contribuinte, fundamentos que,
isoladamente, não se prestam à aludida imputação, consoante jurisprudência deste
Colegiado”. (Acórdão no. 920200.2653. 2a Turma da CSRF, Sessão de 24 de abril de
2013).
Outrossim, a simples descrição das infrações tributárias não se confunde com
qualquer conduta definida nos artigos 71,72 e 73, da Lei no 4.502/64, tratando-se de mero
inadimplemento tributário.
Isto posto, voto para afastar a qualificação da multa de ofício de 150% sobre o
IRPJ E CSLL lançados, reduzindo-as para 75%.

Da Responsabilidade Passiva Solidária

A DRJ decidiu no tópico “da multa de ofício agravada” do acórdão recorrido que:
“Foi atribuída responsabilidade solidária pelo credito tributário, nos termos do art.
135, inciso III, do CTN, ao sócio-administrador Sr. Valmor José Prevedello.”
“No caso concreto, verifica-se pelos elementos de prova, que o sócio
administrador não agiu dentro da lei e do contrato social ou estatuto como defende na peça
impugnatória. Isto porque, como único responsável pelo gerenciamento da empresa, não há
como atribuir a outrem a conduta deliberada de não oferecer à tributação, reiteradamente,
durante 8 trimestres consecutivos, as receitas oriundas das aplicações financeiras em renda fixa e
variável”.
“Portanto, em razão de o sócio-administrador Sr. Valmor José Prevedello ter
agido em contrariedade ao disposto no art.135, inciso III, do CTN, deve ser mantida a sua
responsabilidade solidária pelos créditos tributários’.
Inconformado com o teor da decisão o Sr. Valmor José Prevedello afirmou que:
“Entretanto, por expressa determinação do art. 135, do CTN, a responsabilidade
destas pessoas somente ocorrerá quando demonstrados de forma inequívoca os elementos
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

ligando tais pessoas aos fatos, ou seja, o fato de que os sócios haverem agido com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos”.
“Isto significa que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do
contrato social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é sócio ou
administrador não cumprir com suas obrigações tributárias, seus bens particulares não
respondem pela dívida tributária, tratando-se, assim, do caso de simples inadimplência de
tributos, e não de sonegação ou infração à lei”.
Pois bem.
Os fatos apontados aqui assemelham-se aqueles examinados no que se refere à
multa qualificada aplicada a Contribuinte.
A autoridade fiscalizadora entendeu que ficou devidamente demonstrada a
sujeição passiva solidário do Sr. Valmor, sócio administrador da empresa, na época dos fatos,
nos termos do art. 135, III, do CTN.
Considerou que o Sr. Valmor não agiu dentro da lei e do contrato social ou
estatuto ao deixar de oferecer à tributação, reiteradamente, durante 8 trimestres consecutivos, as
receitas oriundas das aplicações financeiras em renda fixa e variável.
No entanto, pela análise da documentação colacionada aos autos, não há como
concluir que o Sr. Valmor tenha efetivamente praticado infração tributária. Não há prova que o
mesmo tenha agido ou tolerado ato abusivo e/ou ilegal na gestão da pessoa jurídica. Deste mister
a autoridade fiscalizadora não se desincumbiu a contento ao lavrar os autos de infrações.
Neste diapasão, o posicionamento jurisprudencial do CARF:
“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS. INOCORRÊNCIA.
Em relação à responsabilidade solidária de sócios de sociedade limitada, o colendo
Supremo Tribunal Federal (RE 562276) teve ocasião de estabelecer verdadeiro
regramento à matéria, em sede de repercussão geral (art. 543B do CPC), pelo qual o sócio
se responsabiliza quando atua com excesso de poderes extrapolando suas obrigações
previstas no contrato social da empresa, o que no caso não se verificou. (Acórdão no.
1101001.131. 1a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 04 de junho de 2014)”.
Assim, voto por afastar a atribuição de responsabilidade solidária do Sr. Valmor
José Prevedello.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a qualificação da multa de ofício de 150% sobre os tributos lançados, reduzindo-a para
75%, bem como para afastar a responsabilidade solidária do sócio.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730472/2017-11

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 470
DF CARF MF
Original